Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
2. Da análise das razões recursais da apelante observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de origem. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com base neste princípio.
3. Registro que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. A autora/apelante se qualifica como consumidora e o réu/apelado é fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). Ademais, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que o assunto será analisado à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Constato que a autora/apelante celebrou com o Banco BMG S. A. “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, assim como “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, devidamente assinados pela autora, nos quais constam cláusulas e condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S. A. em particular o item 9.1 em que a contratante/apelante autoriza a sua fonte pagadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado contratado.
5. A apelante, em momento algum, impugnou o fato de ter assinado o contrato nem os repasses de valores realizados em seu benefício. Assim, tenho por incontroversos estes fatos.
6. O contrato dispôs, expressamente, que na hipótese de ausência de pagamento integral do valor da fatura na data do vencimento, ocorreria, automaticamente, o financiamento do saldo devedor remanescente, a incidir encargos de financiamento.
7. Resta clara a ciência da consumidora sobre a contratação de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, razão pela qual considero devidamente atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
8. Vale lembrar que o desconto em folha de pagamento se presta a garantir um mínimo de adimplência do consumidor que, voluntariamente, solicitou empréstimo à instituição financeira, o qual lhe foi previamente concedido em conta corrente e por ele sacado. Assim, não há falar em desvantagem excessiva ou enriquecimento ilícito do Banco quando o consumidor firma o negócio jurídico de livre e espontânea vontade e é devidamente informado sobre o serviço contratado.
9. Recurso conhecido e não provido.